Tribunal: CARF
Processo: 11080.917642/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917642/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.022 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
GUARAPARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
É do contribuinte o ônus de provar o direito creditório que alega, não cabendo
ao Princípio da Verdade Material suprir sua inércia. Na ausência de
apresentação de documentação contábil, a mera retificação das Declarações
após a emissão do Despacho Decisório não é suficiente para provar o crédito
alegado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.016, de 26 de janeiro de
2021, prolatado no julgamento do processo 11080.917641/2012-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917642/2012-65
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917642/2012-65

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito
declarado, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de Cofins não-cumulativa.
A compensação foi não homologada em virtude da integral alocação do
pagamento a débito regularmente declarado em DCTF, conforme se observa do Despacho
Decisório Eletrônico juntado aos autos.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que entendeu pela sua improcedência, nos termos
da ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Insatisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em conteúdo semelhante à Manifestação de
Inconformidade, em síntese, alegando erro formal na apresentação de sua DCTF original e a
pronta retificação da declaração após a emissão do Despacho Decisório.
Defende ainda a sua boa-fé e a ausência de prejuízo ao Erário Público, bem como
a vedação ao efeito confiscatório dos tributos e a necessidade de interpretação da legislação de
maneira favorável ao “acusado”.
Ressalta que o Dacon e DCTF apresentados constituem elementos de prova
suficientes para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo o Fisco, caso
entenda necessário, realizar procedimentos fiscais para verificação do alegado, evitando indeferir
créditos com base em formalidades.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917642/2012-65

Por fim, juntando aos autos procuração, contrato social e cópia do Acórdão de
primeira instância, solicita o provimento de seu recurso.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Ciente do Acórdão de primeira instância em 21/08/2014, apresentou Recurso Voluntário
em 17/09/2014, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O tema é recorrente neste Conselho Administrativo. Trata-se de Declaração de
Compensação não homologada em virtude de alegado erro na transmissão da DCTF
original, sendo esta retificada em momento posterior ao Despacho Decisório.
Como se extrai dos autos processuais, o crédito de pagamento indevido ou a maior de
Cofins constava como integralmente alocado ao débito declarado em sua DCTF de
03/2010, motivo pelo qual a compensação foi não homologada por inexistência do
crédito.
A recorrente, por sua vez, informa ter retificado suas Declarações após a ciência do
Despacho Decisório, momento em que verificou o equívoco nos valores informados,
apresentando, ainda em sede de Manifestação de Inconformidade, cópias das DCTF
original e retificadora.
Apesar de não trazer informações ou documentação contábil relativos às alterações
efetuadas em suas declarações, defende a suficiência do Dacon e DCTF apresentados
para a comprovação do direito creditório, fundamentando-se em entendimentos
principiológicos acerca de Boa-fé, ausência de prejuízo ao Erário Público, vedação ao
confisco e interpretação da legislação de maneira favorável ao sujeito passivo.
Pois bem, como se sabe, este Tribunal Administrativo há muito já consolidou
entendimento pela primazia do Princípio da Verdade Material, desde que o contribuinte
cumpra com seu dever probatório de trazer aos autos documentação fiscal e contábil
que, no mínimo, constitua indício da existência do crédito alegado.
Não é o que se verifica no presente caso.
A recorrente prefere centrar seus esforços em argumentos voltados para princípios de
doutrina tributária em vez de atentar-se ao principal, já destacado inclusive no Acórdão
de primeira instância, a prova.
Apesar de várias instâncias percorridas, não se sabe sequer qual o motivo do alegado
“erro” na DCTF original, posto que não foram apresentadas ao longo do Processo
Administrativo Fiscal quaisquer documentos contábeis ou mesmo explicações que
justificassem a alteração do valor originalmente declarado.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917642/2012-65

Diferente do que defende em seu recurso, a mera apresentação de extratos e cópias das
Declarações apresentadas não lhe socorrem, já que esvaziadas pela ausência de
documentação que lhes confiram lastro probante, afinal, foram retificadas após a
emissão de Despacho Decisório.

É certo que, diferente da conclusão do Colegiado a quo, é possível a retificação da
DCTF após a emissão do Despacho Decisório, conforme entendimento da própria
Receita Federal expresso no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, abaixo parcialmente
ementado:
“Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010.”
Entretanto, como já dito, a retificação, por si só, não constitui elemento de prova
suficiente para comprovação do direito creditório, motivo pelo qual, apesar de discordar
da decisão de piso nesse aspecto, permanece no mérito o indeferimento do pleito pelos
demais argumentos.
São inúmeros os Acórdãos desse Colegiado nesse sentido, onde se destaca a
necessidade de apresentação de documentação fiscal e contábil para comprovação das
retificações efetuadas e a impossibilidade do Princípio da Verdade Material suprir a
inércia do contribuinte em seu ônus probante. Como exemplo seguem ementas dos
Acórdão no 3201-005.809 de Relatoria do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior e
do Acórdão no 3402-007.807, desta Turma Ordinária, de minha relatoria:

“Acórdão no 3201-005.809
Sessão de 23 de outubro de 2019
Relator: Laércio Cruz Uliana Junior
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917642/2012-65

A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
[...]”
“Acórdão no 3402-007.807
Sessão de 21 de outubro de 2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
[...]
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Constatado nos autos que o direito
creditório veiculado na DCOMP fora utilizado em procedimento de
compensação anterior, correto o ato de não homologação daí decorrente.”

Desta forma, ante a ausência de apresentação de documentação comprobatória,
inclusive em sede de Recurso Voluntário, são infrutíferos os demais argumentos
apresentados pela recorrente.

Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917642/2012-65

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital